Tribunal: TJDFT
Processo: 0745903-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE. CULPA CONCORRENTE. LIMITAÇÃO OBJETO RECURSAL. PECULIARIDADES. CASO CONCRETO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento da teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que este decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
2. Embora a conduta do consumidor tenha sido essencial para a conclusão da fraude, deve ser mantida a culpa concorrente, em razão da limitação do objeto recursal.
3. A violação dos direitos de personalidade somente ensejará a compensação se o ato ilícito for capaz de interferir intensamente nos direitos de personalidade do indivíduo, sob pena de banalização do instituto.
4. Negou-se provimento ao recurso.